Tribunal: TJDFT
Processo: 0727732-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727732-79.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA APARECIDA CAUZIM RIVERA RECORRIDO: CASSIUS FERREIRA MORAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. 1. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 2. Não há como acolher a alegação de impenhorabilidade com fundamento no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil quando o valor proveniente do recebimento de aposentadoria não estava mais disponível na conta corrente no momento da constrição. 3. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade das quantias depositadas em conta poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos, incumbindo ao executado comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis. 4. A insuficiência de elementos de informação hábeis a comprovar a alegada impenhorabilidade impõe a manutenção da constrição realizada. 5. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 2o, § 2o, da Lei 8.036/1990, porque a impenhorabilidade absoluta do saldo FGTS é matéria de ordem pública e deve ser apreciada no agravo de instrumento, pois não representa supressão de instância e muito menos se sujeita a preclusão; c) artigo 833, incisos IV e X, do CPC, por ter admitido a penhora de valores referentes a aluguel do único bem de família e quantia depositada em conta poupança, que são absolutamente impenhoráveis. As partes recorrente e recorrida requerem, em contrarrazões e nos IDs 31616346 – Págs. 1 e 17 e 32474141 – Págs. 1 e 6 que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados Rafael de Alencar Araripe Carneiro (OAB/DF 25.120) e CASSIUS FERREIRA MORAES (OAB/DF 34.276). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no REsp 1866064/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 16/12/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 2o, § 2o, da Lei 8.036/1990, porque a suposta impenhorabilidade absoluta do saldo FGTS não foi apreciada pela turma julgadora, exatamente para evitar supressão de instância. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1532141/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021. Também não deve prosseguir a defendida ofensa ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, pois a turma julgadora concluiu no ID 28560934 – Págs. 11/12 que: a) “A análise da impenhorabilidade da verba recebida em razão do aluguel de imóvel deixado pelo falecido marido não pode ser feita no presente recurso em razão da preclusão consumativa reconhecida anteriormente por esta Relatoria e mantida pelo Superior Tribunal de Justiça”; b) “Cabia à agravante ter juntado o extrato da conta poupança ou qualquer outro documento apto a comprovar que o bloqueio foi feito de forma contrária ao disposto no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil.” Assim, para infirmar as conclusões da turma julgadora, seria indispensável reapreciar o conjunto probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. Determino que as futuras publicações sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados Rafael de Alencar Araripe Carneiro (OAB/DF 25.120) e CASSIUS FERREIRA MORAES (OAB/DF 34.276). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015